Tribunal: TJMT
Processo: 1062565-31.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062565-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELDER JOAO DE CARVALHO DUARTE - CPF: 884.246.691-34 (RECORRENTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), CYNTHIA RIBEIRO CARVALHO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 901.025.501-82 (RECORRENTE), TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 02.600.854/0001-34 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1062565-31.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1062565-31.2022.8.11.0001

Embargante:

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Embargados:
Elder João de Carvalho Duarte e Cynthia Ribeiro Carvalho dos Santos Duarte

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1062565-31.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1062565-31.2022.8.11.0001

Embargante:

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Embargados:
Elder João de Carvalho Duarte e Cynthia Ribeiro Carvalho dos Santos Duarte

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Ação:
Reclamação Cível.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 201597174):
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando as empresas Tim Brasil Serviços e Participações S.A e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, e determinou que a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. que promova a liberação da autora junto a rede de comunicação WhatsApp, sob pena de multa.

Acórdão
(Id. 209495696): conheceu do recurso inominado interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id 188373694):

embargante alega que existe erro material, omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1062565-31.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1062565-31.2022.8.11.0001

Embargante:

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Embargados:
Elder João de Carvalho Duarte e Cynthia Ribeiro Carvalho dos Santos Duarte

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

contra o Acórdão de Id nº 209495696, exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais o embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou os termos: “
honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.
”

Quando o correto é: “
honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024